Tribunal: STF
Processo: HC 96080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PACIENTES 
   DENUNCIADOS E CONDENADOS PELA INFRAÇÃO DO ART. 289, § 1º, DO 
   CÓDIGO PENAL. DECISÃO QUE ACOLHE O RELATÓRIO E OS ARGUMENTOS 
   LANÇADOS NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO: IDONEIDADE. ALEGAÇÃO 
   DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE DO 
   SUPREMO TRIBUNAL: NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE VERTENTE. PRECEDENTES. 
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Fundamentada a decisão que adota o 
   parecer do Ministério Público Estadual como razão de decidir: o 
   que se exige é que o arrazoado acolhido contenha argumentação 
   pertinente e suficiente ao quanto posto em exame, o que, no caso, 
   foi plenamente atendido. Precedentes.
2. A existência de decisão 
   neste Supremo Tribunal no sentido pretendido pela Impetrante, 
   inclusive admitindo a incidência do princípio da insignificância 
   ao crime de moeda falsa, não é bastante a demonstrar como 
   legítima sua pretensão.
3. Nas circunstâncias do caso, o fato é 
   penalmente relevante, pois a moeda falsa apreendida, além de 
   representar um valor cinqüenta vezes superior ao do precedente 
   mencionado, seria suficiente para induzir a engano, o que 
   configura a expressividade da lesão jurídica da ação do 
   Paciente.
4. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal 
   Federal é no sentido de reverenciar - em crimes de moeda falsa - 
   a fé pública, que é um bem intangível, que corresponde, 
   exatamente, à confiança que a população deposita em sua moeda. 
   Precedentes.
5. Habeas corpus denegado.